Tribunal: TJPA
Processo: 0012764-27.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012764-27.2014.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RAFAEL DO CARMO BELEM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA, POR 3 VEZES, EM CONCURSO FORMAL – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA –
A pena aplicada para cada crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do CP, já que o máximo da pena é igual a um ano. Dessa forma, considerando que entre a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 2016, até a presente data, transcorreu o lapso temporal ora referido, razão pela qual, deve ser declarada de ofício a extinção da pretensão punitiva do Estado, através prescrição, disposta no artigo 107, IV, do CP. Ressalta-se que nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO –
A materialidade e autoria do crime encontra-se comprovada pelas provas produzidas em sede policial, conformados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que o apelante fora reconhecido em juízo. Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, pelo que não há como absolver o apelante, visto que as provas estão em harmonia do conjunto probatório.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA –
Restam prejudicadas, pois extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
Foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam as circunstâncias e consequências do crime. Portanto, devidamente fundamentada a fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DISPOSTA NO ARTIGO 65, I, DO CP (MENORIDADE RELATIVA)
– Na segunda fase, não há razão em acolher a atenuante requerida, disposta no artigo 65, I, do CP (menoridade relativa), visto que consoante RG juntado aos autos, o apelante já possuía 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.
RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO, REFERENTE A TENTATIVA, ARTIGO 14, II, DO CP –
O bem não saiu da esfera de vigilância da vítima, isso porque pelos seus depoimentos, em nenhum momento o seu patrimônio passou para a esfera de disponibilidade do apelante, sendo confirmado pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, não há como se concluir pela consumação do crime de roubo. Dessa forma, diminuo a pena em 1/3, em reconhecimento a causa de diminuição do artigo 14, II, do CP, sobre os 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, fixados na segunda fase, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, restando a reprimenda nesse momento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, CONSOANTE ARTIGO 29, DO CP –
O apelante apesar de ter sentado no banco de trás na hora dos fatos, era o único maior de idade e pelos depoimentos dos menores em conflito com a lei, possuía hierarquia superior entre eles.
EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA –
Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a qualificadora disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, em relação ao emprego de arma, não pelo simulacro apreendido, apesar de ter bastante similitude com artefato de fogo, mas por entender que fora utilizada arma branca, tipo faca, no entanto, a alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluiu a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese e ainda haja lei posterior n° 13.964/19, que tenha trazido novamente a previsão do uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal in pejus. Dessa forma, excluo a referida majorante. No entanto, apesar de excluída, permanece inalterado o quantum de 1/3 aplicado pelo magistrado na terceira fase, por já estar no mínimo estabelecido por lei, por restarem comprovados tanto o concurso de pessoas, quanto a qualificadora da restrição de liberdade da vítima, mas agora o aumento é sobre a nova pena aplicada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa. Mantenho, finalmente, a detração aplicada pelo juízo a quo em 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, pelo período que permaneceu preso preventivamente, razão pela qual resta a pena a ser cumprida em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa. O regime a ser aplicado é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
DESNECESSIDADE DA PENA APLICADA, ADUZINDO QUE NADA TRARÁ DE ÚTIL, PARA ELE E SOCIEDADE
– Foi comprovado que o apelante cometeu um delito com violência e grave ameaça, com outros agente, restringindo a liberdade da vítima, sendo a pena totalmente razoável, proporcional e necessária ao caso concreto, visando reprimir e prevenir o cometimento de crimes dessa natureza.
CONHECIDO, DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA E NAS RAZÕES RECURSAIS, PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, de ofício declarar extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA e nas razões recursais dar PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIEGO RAFAEL DO CARMO BELÉM,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança/ Adolescente da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 05/07/2014, por volta das 19h e 30min, a vítima Vicente Jesus de Araújo Cecim trafegava pela Travessa Humaitá em seu veículo Ford Fiesta, placa OFU 8340, quando ao parar no semáforo da Avenida 25 de setembro, foi tomada de assalto pelo ora denunciado Diego Rafael do Carmo Belém e outros três indivíduos menores de idade, que invadiram seu veículo e mediante emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram diversos objetos pessoais.

Consta que a vítima foi obrigada a seguir trajeto em direção ao bairro do Guamá, entretanto, ao passar pela Rua Cipriano Santos, os policiais fizeram um cerco ao veículo, iniciando negociação, no entanto, a vítima reagiu com a arma que possuía, sendo atingido por dois disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais que participavam da operação.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado Diego Rafael do Carmo Belém, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, II e V, do CP c/c artigo 244-B, do ECA (por três vezes), em concurso formal e absolvê-lo do artigo 329, do CP, fixando a pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa. Ao final, procedeu a detração penal pelo período de 05/07/2014, até 16/04/2015 (09 meses e 13 dias), restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime fechado.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a sua absolvição do crime de roubo, alegando que não fora comprovada a sua participação no crime ou absolvição do crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, conforme, inclusive, requerido pelo Ministério Público de 1º grau, alegando que não concorreu para a infração, em virtude dos menores já serem corrompidos. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP (menoridade relativa), bem como o reconhecimento das causas de diminuição, referente a tentativa, artigo 14, II, do CP, já que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima e participação de menor importância, consoante artigo 29, do CP. Requer ainda, a exclusão das causas de aumento referente ao emprego de arma, alegando que a arma era de brinquedo e não há provas da utilização de faca e ainda do concurso de pessoas, por ausência do liame subjetivo entre o apelante e os outros indivíduos. Sustenta, finalmente, a desnecessidade da pena aplicada, aduzindo que nada trará de útil, para ele e sociedade.

Em contrarrazões, o Ministério Público (fls. 300), requer o conhecimento e no mérito parcial provimento do recurso interposto pela defesa, para que seja reformada a sentença, de modo que o apelante seja condenado pelo artigo 157, §2°, I, II e V, c/c artigo 14, II, do CPB e absolvido quanto as sanções punitivas do artigo 244-B, do ECA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo análise da prescrição da pretensão punitiva do estado, visto que a pena aplicada para cada crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do CP, já que o máximo da pena é igual a um ano.

Dessa forma, considerando que entre a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 2016, até a presente data, transcorreu o lapso temporal ora referido, razão pela qual, deve ser declarada de oficio a extinção da pretensão punitiva do Estado, através prescrição, disposta no artigo 107, IV, do CP.

Ressalta-se que nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a sua absolvição do crime de roubo, alegando que não fora comprovada a sua participação no crime.

A materialidade e autoria do crime encontra-se comprovada pelas provas produzidas em sede policial, conformados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais militares Marconde Tadeu Oliveira Chagas, Kaio Rosemberg Barbosa Costa e Tyago Almeida dos Santos, afirmaram a versão que um alguns indivíduos tomaram de assalto um veículo, que foi passada a informação via rádio para todas as viaturas, que foram iniciadas buscas na região e as viaturas acabaram por fazer um cerco, que um deles (o apelante) desceu do veículo correndo, com um simulacro de arma na mão, apontando para os policiais e houve um disparo, que os adolescentes iniciaram a negociação para liberar a vítima e depois se entregaram, que havia uma só vítima dentro do carro e só depois descobriu que estavam usando um simulacro, que os indivíduos aparentavam ser adolescentes, que na negociação foi exigida a presença dos pais dos assaltantes, que durou aproximadamente 40 minutos, que foi subtraído da vítima um celular.

A vítima Vicente Jesus Araújo Cecim, em juízo, narrou com riqueza de detalhes os fatos contidos na denúncia, tendo reconhecido o apelante Diego Rafael do Carmo Belém como um dos autores do crime que lhe vitimou, aduzindo que recorda que o mesmo falava no momento delitivo, que não poderia ser preso, pois já possuía 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, enquanto que os outros diziam que tinham 15/16 anos.

Ressalta-se que o apelante fora reconhecido em juízo.

Os menores Gabriel de Souza Guedes, Jefferson da Costa Paes e Tiago Bruno Araújo do Espírito Santo, declararam de forma unânime que participaram do assalto, a convite do apelante Diego, que liderava o crime.

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, pelo que não há como absolver o apelante, visto que as provas estão em harmonia do conjunto probatório.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

As alegações em relação ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menor, disposto no artigo 244-B, do ECA, restam prejudicadas, pois extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

De igual forma, não há como acolher o pleito em relação a fixação da pena base no mínimo legal, pois foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam as circunstâncias e consequências do crime:
“(...) 6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc). No presente caso, é relevante apontar que o crime foi praticado com extrema violência, pois a intimidação realizada na vítima foi grave, sempre gritando e a ameaçando de morte. 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar que a vítima ficou realmente traumatizada e relatou que, depois do crime, teve problemas cardíacos e ficou sem trabalhar por um bom tempo.”

Portanto, devidamente fundamentada a fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima.

Na segunda fase, não há razão em acolher a atenuante requerida, disposta no artigo 65, I, do CP (menoridade relativa), visto que consoante RG juntado aos autos, o apelante já possuía 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição, referente a tentativa, artigo 14, II, do CP, já que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima, entendo assistir razão a defesa do apelante, isso porque pelos depoimentos da vítima, extraiu-se, que em nenhum momento o seu patrimônio passou para a esfera de disponibilidade do apelante, sendo confirmado pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante de Diego Rafael do Carmo Belém, não há como se concluir pela consumação do crime de roubo, uma vez que em nenhum momento o patrimônio da vítima passou para esfera de vigilância do apelante.

Dessa forma, diminuo a pena em 1/3, em reconhecimento a causa de diminuição do artigo 14, II, do CP, sobre os 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa, fixados na segunda fase, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa, restando a reprimenda nesse momento em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa.

Não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que o apelante apesar de ter sentado no banco de trás na hora dos fatos, era o único maior de idade e pelos depoimentos dos menores em conflito com a lei, possuía hierarquia superior entre eles. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

(2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Requer ainda, a exclusão das causas de aumento referente ao emprego de arma, alegando que a arma era de brinquedo e não há provas da utilização de faca e ainda do concurso de pessoas, por ausência do liame subjetivo entre o apelante e os outros indivíduos.

Dos autos verifiquei, que na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a qualificadora disposta no artigo 157, §2°, I, do CP, em relação ao emprego de arma, não pelo simulacro apreendido, apesar de ter bastante similitude com artefato de fogo, mas por entender que fora utilizada arma branca, tipo faca, no entanto, a alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluiu a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese e ainda haja lei posterior n° 13.964/19, que tenha trazido novamente a previsão do uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal in pejus.

Dessa forma, excluo a referida majorante, consoante jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – MÉRITO. 1) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA –
PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
.
2) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES COM A MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENCIA DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), SUCEDIDA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA NA FRAÇÃO (...)

(10871111, 10871111, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31)

No entanto, apesar de excluída, permanece inalterado o
quantum
de 1/3 aplicado pelo magistrado na terceira fase, por já estar no mínimo estabelecido por lei, por restarem comprovados tanto o concurso de pessoas, quanto a qualificadora da restrição de liberdade da vítima, mas agora o aumento é sobre a nova pena aplicada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa.

Mantenho, finalmente, a detração aplicada pelo juízo
a quo
em 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, pelo período que permaneceu preso preventivamente, razão pela qual resta a pena a ser cumprida em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias multa.

O regime a ser aplicado é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 44, do CP, especialmente ter sido o delito cometido com violência e grave ameaça.

Finalmente, não há como acolher a pedido em relação a desnecessidade da pena aplicada, aduzindo que nada trará de útil, para ele e sociedade, posto que foi comprovado que o apelante cometeu um delito com violência e grave ameaça, com outros agente, restringindo a liberdade da vítima, sendo a pena totalmente razoável, proporcional e necessária ao caso concreto, visando reprimir e prevenir o cometimento de crimes dessa natureza.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e de ofício declaro extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA e nas razões recursais DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada em relação ao crime de roubo.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/12/2022